Tribunal: TJMT
Processo: 1011168-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011168-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL DAVANZO LACERDA - CPF: 317.799.038-71 (ADVOGADO), B. C. C. - CPF: 086.826.181-50 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MAIARA CAROLINE CORREA DOS SANTOS - CPF: 057.001.121-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1011168-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

B. C. C.

AGRAVADO:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por BENICIO CORREA CALDEIRA,
representado por sua genitora, Maiara Caroline Correa dos Santos, contra a decisão monocrática de Id. 280176357 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer n. 1000076-41.2025.8.11.0101, por ele ajuizada em face da ora Agravada.

Em suas razões, aduz, em síntese, que ao contrário do entendimento adotado, formulou novo pedido de liminar, baseado em fato novo, qual seja, a suspensão pela Justiça Federal da decisão colegiada proferida pela diretoria da ANS, e não mera reconsideração do pedido anterior, cujo indeferimento autoriza a interposição do Agravo de Instrumento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que seja conhecido e processado e instrumental.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 290794882).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
BENICIO CORREA CALDEIRA, representado por sua genitora, Maiara Caroline Correa dos Santos,
contra a decisão monocrática de Id. 280176357 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer n. 1000076-41.2025.8.11.0101, por ele ajuizada em face da ora Agravada.

Analisando as razões recursais, verifica-se inexistir qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgamento monocrático que a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela foi disponibilizada no DJe em
10/02/2025
e, contra tal decisão, o Agravante não interpôs recurso, limitando-se a peticionar, em 13/02/2025, pugnando pela reconsideração da decisão, o que foi indeferido pelo julgador singular em decisão proferida em 25/02/2025.

Anota-se que o suposto fato novo indicado no petitório trata-se da decisão proferida pela 10a Vara Cível Federal de São Paulo que determinou a suspensão dos efeitos da deliberação da Diretoria Colegiada da ANS que aprovara o entendimento para excluir os medicamentos de terapia avançada das regras dos §§ 10 e 13 do art. 10, da L 9.656/1998, decisão esta proferida há quase um ano atrás, em março de 2024, ou seja, não se trata de apresentação de fato verdadeiramente novo, ocorrido após a decisão de indeferimento da liminar, mas apenas de argumento novo destinado a fazer o julgador singular rever seu posicionamento anterior, tal qual já havia sido observado pelo Juízo
a quo
.

Diante do novo
decisum
o Recorrente apresentou, em 20/03/2025, nova petição intitulada “réplica” (Id. 187857379 dos autos de origem) e, somente, em
05/04/2025
, interpôs o presente Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência proferida no mês de fevereiro.

Logo, considerando que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, e que o Agravo de Instrumento foi interposto muito depois do prazo legal de 15 (quinze) dias contado a partir da data de intimação da decisão interlocutória recorrida, forçoso reconhecer sua intempestividade.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025